Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720404-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RAQUEL ALVES BRITO AGRAVADO: MR. AC LAVANDERIA LTDA, VICTOR RODRIGUES NANDI, ANDREIA DE SOUZA CORDEIRO NANDI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a gratuidade da justiça à recorrente. Em suas razões, a agravante afirma que encontra-se desempregada, dependendo de ajuda de familiares, com renda insuficiente para pagamento das despesas inerentes ao processo. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da decisão de pagamento das custas necessárias à instauração do IDPJ, bem como o sobrestamento do processo original, ou ao menos, que se defira o parcelamento de tais emolumentos em quatro (4) parcelas. Por meio do despacho de ID no 72125912, determinou-se a complementação do instrumento, mediante juntada de documentos que comprovem a afirmada hipossuficiência. Manifestação ao ID no 72553110. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, afigura-se demonstrado que a agravante se encontra desempregada e, além disso, que não exerce atualmente atividade empresarial (ID no 72553112). As cópias de declaração de imposto de renda também evidenciam a inexistência de renda auferida pela recorrente por outras possíveis fontes. Em suma, afigura-se demonstrada a afirmada hipossuficiência econômica, motivo por que defiro a gratuidade da justiça à recorrente para processamento do agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se o risco de dano processual, bem como material, pois, no caso de não recolhimento das custas necessárias à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal procedimento incidental será extinto por força da ausência de pressuposto objetivo. Além disso, a execução terá prosseguimento, existindo risco de que referido feito seja remetido ao arquivo provisório pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, como já explicitado, as provas coligidas pela agravante demonstram que a recorrente se encontra desempregada e não exerce atividade remunerada que lhe permita o custeio das despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Do seu turno, em princípio, a circunstância de a recorrente receber, por ato voluntário, ajuda de familiares para o custeio de suas necessidades não parece suprimir a situação de hipossuficiência encontrada, mesmo quando considerado o baixo valor das custas e dos emolumentos no âmbito deste egrégio Tribunal. É provável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça à agravante. Com efeito, esta corte tem reiterado entendimento no sentido de que “a comprovação de situação de desemprego, de despesas mensais (...) configura hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, AI 0709512-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025). No mesmo sentido, veja-se o acórdão no 1807331, TJDFT, AI 0738537-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para dispensar a agravante do prévio recolhimento das custas iniciais do IDPJ, e, além disso, determinar a paralisação do processo executivo até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator